Tribunal: TJSP
Processo: 0003203-61.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003203-61.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FLAVIO DA
SILVA PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003203-61.2020.8.26.0521 -Voto no 18460
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003203-61.2020.8.26.0521
AGRAVANTE : FLAVIO DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18460
AGRAVO EM EXECUÇÃO RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE
PENAS CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E POR CRIME
HEDIONDO
REQUISITO
OBJETIVO
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS ART. 2o, § 2o, DA
LCH REVOGAÇÃO LEI N.o 13.964/2019 LEI POSTERIOR
BENÉFICA ART. 112, VII, DA LEP REQUISITO OBJETIVO
DE 60% DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AGORA
CONDICIONADO À REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDÊNCIA GENÉRICA
NÃO MAIS SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REQUISITO
OBJETIVO A 3/5 RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por FLAVIO DA
SILVA PEREIRA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 25/26, que
indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas com base em lei posterior benéfica (Lei
n.o 13.964/2019).
Razões às fls. 02/08. Pede seja retificado o cálculo de penas
com a aplicação benéfica da Lei n.o 13.964/2019, afastando o requisito objetivo reservado
aos reincidentes específicos em crimes hediondos e equiparados.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 30/32.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 33.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 45/47,
opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003203-61.2020.8.26.0521 -Voto no 18460
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõem os incisos V e VII do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984:
ART. 112. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SERÁ
EXECUTADA
EM FORMA PROGRESSIVA COM A
TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MENOS RIGOROSO, A
SER DETERMINADA PELO JUIZ, QUANDO O PRESO
TIVER CUMPRIDO AO MENOS:
V - 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA, SE O
APENADO FOR CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE FOR PRIMÁRIO;
VII - 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA, SE O
APENADO FOR REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO;
A modificação legislativa não se trata de mera readequação,
com a mudança da Lei de Crimes Hediondos para a Lei de Execuções Penais, tampouco
com a alteração da redação de 2/5 para 40% e de 3/5 para 60%.
O novo texto legal, de acordo com o inciso VII, dispõe que o
requisito objetivo de 60% (o mesmo que 3/5) somente será exigido se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Não mais se prevê a reincidência genérica, ou seja, uma por
crime hediondo ou equiparado e outra por crime comum.
Agora, imperiosa a reincidência específica em crime
hediondo ou equiparado para que o patamar de 60% seja exigido.
Significa dizer, trata-se de lei posterior benéfica e,
consequentemente, aplicável aos sentenciados já em cumprimento de pena.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR